Tribunal: STF
Processo: HC 125247
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-01
Data de publicação: 2017-08-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração.



    MATÉRIA PRIMA – EXPLORAÇÃO – UNIÃO. A teor do Decreto-Lei nº 4.146/1942, os depósitos fossilíferos são de propriedade da União, devendo ser observada a Lei nº 8.176/1991.